Tribunal: TJES
Processo: 0001279-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001279-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001279-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO ELETRÔNICO. ART. 171, §2º-A, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TIPIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EFEITO DEVOLUTIVO. NON REFORMATIO IN PEJUS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação defensiva e manteve condenação pelo crime previsto no art. 171, §2º-A, do Código Penal, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa sustenta omissão quanto (i) à incidência do art. 171, §2º-A, do Código Penal, ao argumento de inadequação do enquadramento como estelionato eletrônico; (ii) à possibilidade de exame de matéria de ordem pública de ofício, com invocação do amplo efeito devolutivo e da non reformatio in pejus na dosimetria; e (iii) ao prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à tipificação da conduta no art. 171, §2º-A, do Código Penal; (ii) saber se houve omissão quanto ao exame da dosimetria da pena à luz do efeito devolutivo e da vedação à reformatio in pejus; (iii) saber se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Quanto à alegada omissão na tipificação, o acórdão embargado descreveu expressamente a dinâmica fática, consignando a obtenção de documentos da vítima, a solicitação de cartão de crédito e a abertura de conta em banco virtual, com realização de “várias compras e transações bancárias online”, mediante uso de dados falsos e obtenção de vantagem ilícita.

A manutenção da condenação pelo art. 171, §2º-A, do Código Penal decorreu da constatação de que a fraude foi operacionalizada em ambiente virtual, com utilização de estrutura bancária digital e transações eletrônicas, circunstância compatível com o tipo penal do estelionato eletrônico.

A insurgência defensiva, ao pretender discutir a adequação do enquadramento típico a partir de particularidades do modus operandi, busca rediscutir matéria já apreciada, não configurando omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

No tocante à dosimetria, o acórdão enfrentou expressamente o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, mantendo a exasperação com fundamento nas consequências do crime, consideradas desfavoráveis à luz do art. 59 do Código Penal, diante de negativação do CPF da vítima e necessidade de mudança de residência, circunstâncias que extrapolam o resultado ordinário do tipo.

Também foi analisada a fixação do regime inicial, mantido o semiaberto com fundamento no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, em razão da pena superior a 4 anos, inexistindo agravamento da situação do réu, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da non reformatio in pejus.

Não há omissão quanto ao exame de matéria de ordem pública ou atuação ex officio, pois o julgado apreciou os pontos efetivamente devolvidos pelo recurso, entregando prestação jurisdicional adequada, não sendo exigível o enfrentamento nominal de todos os dispositivos invocados pela parte.

O prequestionamento não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal para reexame do mérito, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida e decidida de forma fundamentada, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da tipificação penal e da dosimetria já fundamentadamente apreciadas no acórdão, inexistindo omissão quando a decisão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 619.

Código Penal, arts. 33, §2º, “b”; 59; 171, §2º-A.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de RICARDO DA CONCEIÇÃO SILVA, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve condenação pelo crime previsto no art. 171, §2º-A, do Código Penal, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inicialmente, registra-se que a relatoria original pertencia ao Excelentíssimo Desembargador Fernando Zardini Antônio, sendo certo que diante da assunção ao cargo de Vice-Presidente desta Corte teve seu acervo redistribuído.

A defesa sustenta a existência de omissão, em síntese, quanto (i) à incidência do art. 171, §2º-A, do Código Penal, defendendo inadequação do enquadramento como estelionato eletrônico diante do modo de execução, com postulação de enfrentamento expresso da tese e providência correlata; (ii) à possibilidade de exame de matéria de ordem pública de ofício, com invocação do amplo efeito devolutivo e menção a atuação
ex officio
no tema da dosimetria, sem
reformatio in pejus
; e (iii) ao prequestionamento, com menção a quaestio juris e à viabilização de instâncias extraordinárias.

É relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001279-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de RICARDO DA CONCEIÇÃO SILVA, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve condenação pelo crime previsto no art. 171, §2º-A, do Código Penal, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Os embargos de declaração exigem demonstração de obscuridade, contradição, omissão, ambiguidade, ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

A via integrativa não comporta rediscussão de mérito, nem criação de novo julgamento, salvo consequência lógica de vício identificado.

Inicialmente, a defesa alega a omissão quanto à tipificação no art. 171, §2º-A, do Código Penal.

A omissão apontada não se verifica.

O acórdão embargado descreveu, de forma expressa, circunstâncias centrais do fato imputado: acesso a documentos da vítima, solicitação de cartão de crédito e abertura de conta em banco virtual, seguida de “várias compras e transações bancárias online”, com uso de dados falsos, obtenção de vantagem ilícita e prejuízo alheio.

A partir dessa moldura, concluiu pela manutenção da condenação por estelionato eletrônico, reconhecendo prova oral firme, com destaque para relato da vítima e confirmação por testemunha, inclusive com referência a confissão extrajudicial perante terceiro.

A tese defensiva apresentada no recurso de apelação concentrou-se em absolvição por atipicidade/insuficiência probatória, redução de pena-base ao mínimo e fixação de regime aberto, o que foi enfrentado no voto condutor, com fundamentação suficiente.

Os embargos ora opostos, ao insistirem em debate específico sobre a adequação do §2º-A em razão de detalhes do
modus operandi
, pretende reabrir discussão de tipicidade já resolvida no acórdão, a partir de premissa fática expressamente reconhecida: prática de transações em ambiente virtual e obtenção de cartão/conta em banco digital.

Isso não configura omissão, mas mero inconformismo.

Ainda que superado esse aspecto, o próprio acórdão deixa claro que a fraude e o proveito patrimonial ocorreram mediante estrutura bancária virtual, com transações online, cenário compatível com a conclusão adotada.

O fato de etapa anterior ter envolvido contato presencial para a obtenção de documentos não elimina o emprego do meio eletrônico na prática fraudulenta principal, tal como delimitado no julgado.

Assim, inexistente ponto não enfrentado que comprometa coerência lógica do decisum.

A defesa ainda alega a omissão quanto a exame
ex officio
e o amplo efeito devolutivo na dosimetria

Em análise detida dos autos, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

O acórdão examinou tema de dosimetria efetivamente devolvido no recurso, pois a defesa requereu a redução da pena-base ao mínimo legal.

O voto ora combatido enfrentou o ponto e manteve a exasperação da pena-base por fundamento idôneo, ancorado nas consequências do crime, com descrição concreta de negativação do CPF e necessidade de mudança de residência por vergonha, tristeza e críticas, circunstâncias que extrapolam resultado ordinário do tipo.

Os embargos também invocam atuação
ex officio
e existência de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, mas o acórdão não agravou situação do réu.

Ao contrário, manteve pena e regime tal como fixados, afastando apenas pretensão de redução e de regime aberto, em razão de pena superior a 4 anos, aplicando art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Não existe, portanto, lacuna decisória a ser integrada.

Aprofundando as razões contidas nos embargos declaratórios, percebe-se a tentativa de deslocar debate para teses não acolhidas, sem identificação de trecho efetivamente omitido capaz de alterar conclusão.

Requer ainda, o prequestionamento das matérias de direito sem, contudo,lhe assistir razão, uma vez que tal pleito não transforma os embargos de declaração em via de revisão do mérito.

Quando o acórdão já contém fundamentação suficiente e enfrenta as questões essenciais, inexiste dever de responder a cada argumento ou a cada artigo indicado, de forma nominal, desde que entregue prestação jurisdicional completa.

No caso, o julgado tratou do enquadramento no art. 171, §2º-A, ao afirmar a manutenção da condenação por estelionato eletrônico com base em prova produzida e dinâmica fática descrita, inclusive com referência às transações online e ao banco virtual; enfrentou dosimetria com base no art. 59 do Código Penal e consequências do crime; e examinou regime inicial à luz do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. Isso satisfaz exigência de motivação e delimita matéria decidida.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento
,
por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.